Tribunal: TJMT
Processo: 1043727-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043727-80.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a ausência de estipulação contratual expressa sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios, e determinou o arbitramento judicial da verba. O embargante alega contradição e omissão do julgado quanto à existência de cláusula contratual prevendo pagamento proporcional às etapas concluídas, à eficácia de declarações de quitação firmadas, à legalidade da rescisão contratual e à fundamentação sobre o valor arbitrado, requerendo, com efeitos infringentes, a improcedência do pedido ou a redução do montante fixado.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao desconsiderar cláusulas contratuais e documentos de quitação apresentados; (
ii
) verificar se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente o arbitramento da verba honorária.

III. Razões de decidir.

1
.
O acórdão embargado expõe de forma clara que a cláusula invocada pela parte embargante não prevê critérios objetivos para o pagamento proporcional dos honorários em caso de rescisão imotivada, revelando omissão contratual legítima a ser suprida por arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, do EOAB.

2.
A alegação de quitação genérica foi devidamente enfrentada no julgado, com base no art. 320 do Código Civil, sendo reconhecida a ausência de elementos suficientes que indicassem a que serviços, processos ou valores se referiam os documentos apresentados, o que inviabiliza sua eficácia liberatória.

3.
A decisão embargada fundamentou que o pagamento parcial por etapas não exclui o direito ao arbitramento judicial, diante da omissão contratual específica quanto à hipótese de revogação antecipada, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

4.
A intervenção judicial não visou revisar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna contratual, não havendo violação à autonomia da vontade nem aplicação indevida do princípio da intervenção mínima nos contratos.

5.
O julgado contém motivação suficiente e expressa para justificar o arbitramento da verba, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

6.
Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, estando os elementos suscitados considerados incluídos no acórdão, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A cláusula contratual que prevê pagamento genérico em caso de rescisão unilateral não afasta o direito ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios, quando ausentes critérios objetivos e claros para a fixação do valor devido.

2.
Documentos de quitação genéricos, desacompanhados da especificação dos serviços, fases processuais ou valores quitados, não produzem eficácia liberatória nos termos do art. 320 do Código Civil.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida, sendo
incabíveis na ausência de omissão, contradição
, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
CC, art.
320; EOAB, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
BANCO BRADESCO S/A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanim
idade,
proveu parcialmente o recurso
.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a ausência de previsão contratual acerca da remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato de honorários, quando, na verdade, haveria cláusula expressa prevendo a forma de pagamento proporcional às etapas concluídas.

Afirma que todos os honorários contratados foram pagos conforme as fases processuais estipuladas, não havendo saldo devedor, e alega omissão na análise dessa quitação e da regularidade da rescisão contratual.

Argumenta que o acórdão desconsiderou indevidamente os termos de quitação assinados pelo escritório recorrido, sem indicar vícios ou nulidades, apesar de se referirem a serviços efetivamente prestados ao longo de mais de 30 anos de relação contratual.

Aduz que o acórdão ignorou cláusulas contratuais válidas e eficazes, e que não houve pedido de revisão ou anulação, sendo, portanto, indevida a intervenção judicial na avença, em afronta ao princípio da
intervenção mínima nos contratos (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).

Questiona a ausência de fundamentação clara e objetiva quanto à fixação do valor arbitrado, ressaltando que o resultado das ações patrocinadas foi
inócuo
e que os serviços já haviam sido pagos por outras vias, caracterizando possível bis in idem.

Menciona recente decisão da Ministra Maria Isabel
Gallotti
, do STJ, que determinou o retorno de caso semelhante ao TJMT para manifestação expressa sobre os termos de quitação e cláusulas contratuais, evidenciando suposta negativa de prestação jurisdicional no presente caso.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedentes os pedidos da ação de arbitramento de honorários ou, subsidiariamente, para redimensionar a verba arbitrada, considerando os pagamentos já efetuados e o resultado prático dos serviços prestados.

Em suas contrarrazões (ID
285306888
),
o embargado
se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

O recurso é tempestivo
(ID 284290871)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

Como visto, não prospera a tese do Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
(
g.n
.
)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
.
Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito,
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...)
4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021;
g.n
.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

(...)

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada
contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(vide ID 275177395), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

(...)
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023;
g.n
.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do Apelante, sem que o Apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da
revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
,
não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao Apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Por conseguinte, passo a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

[...]

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
”

Na hipótese,
entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Assim, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retro mencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se que, na ação monitória no 0032306-16.2009.8.14.0301, a demanda foi proposta em 2009 por outro escritório de advocacia, tendo o apelado passado a atuar no feito em 21/08/2019, elaborando duas petições: uma pugnando pelo cumprimento de sentença, acompanhada dos cálculos do valor do débito atualizado, e outra, petição simples, recolhendo
as custas
.

Já a ação de execução no 0039904-50.2011.8.14.0301 foi ajuizada em 2011 por outro Escritório de Advocacia, tendo o apelado passado a atuar na demanda em 2016 e elaborado apenas uma petição para impulsionar o feito.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que devem ser arbitrados para os processos n. 0032306-16.2009.8.14.0301, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Já para o processo n. 0039904-50.2011.8.14.0301, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Valores esses que melhor atendem ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido em prol do Apelante, observadas as peculiaridades do caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o
quantum
ora fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de Advocacia Apelado no patrocínio de tal demanda.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

(...) (TJ/MT. RAC 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024,
DJe
: 30/06/2024; g. n.)

(...)
(TJ/MT. RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 25/06/2024; g. n.)

(...)
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024,
DJe
: 26/06/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para acolher a pretensão subsidiária de redução do valor da condenação, fixando os honorários no total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.
”

Como expressamente consignado no voto condutor do acórdão embargado, “
a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de ‘falta de estipulação ou acordo’ quanto à remuneração aplicável especificamente na hipótese de rescisão imotivada promovida pelo contratante
”. A cláusula mencionada pelo embargante
se
limita a dispor que, em caso de rescisão, o contratante “
pagará à contratada a importância que eventualmente
fizer
jus
”, sem quantificar critérios objetivos ou definir valores correspondentes a cada fase executada.

Ora, a simples previsão de possibilidade de resilição unilateral não elide, por si só, o direito ao arbitramento judicial dos honorários quando ausente, como no caso, estipulação prévia e expressa quanto ao
quantum
devido na hipótese de revogação antecipada. Assim, não há contradição no julgado, que aplicou corretamente o art. 22, §2o do EOAB ao reconhecer o direito à fixação judicial da remuneração compatível com o trabalho efetivamente prestado.

Além disso, a
decisão embargada enfrentou expressamente o argumento da quitação, rechaçando a sua eficácia liberatória por ausência de especificação dos serviços quitados, em consonância com o art. 320 do Código Civil. As supostas “quitações” constantes dos autos não indicam a que processos, fases ou valores se referem, o que inviabiliza sua eficácia exoneratória para os efeitos pretendidos.

Os
documentos apresentados como “quitação” são genéricos, não indicam os processos, valores ou serviços específicos aos quais se referem e não preenchem os requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil. Ademais, não há qualquer menção neles aos honorários relacionados aos dois processos objetos da presente ação.

O reconhecimento judicial da insuficiência probatória de tais declarações não configura omissão, mas juízo de mérito fundado em prova dos autos.

Do mesmo modo, quanto à alegação de pagamento por fases, não há omissão. O julgado foi claro ao reconhecer que a remuneração durante a vigência do contrato, ainda que por etapas, não exclui a necessidade de arbitramento quando não prevista a forma de compensação proporcional em caso de revogação antecipada. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido.

Outrossim
, a
intervenção judicial aqui não se dá para revisar cláusulas livremente pactuadas, mas para suprir lacuna contratual relevante, no que tange à remuneração devida em caso de rescisão unilateral imotivada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, diante da ausência de previsão expressa, é cabível o arbitramento com base no trabalho efetivamente desempenhado, exatamente para evitar o enriquecimento sem causa.

Trata-se de aplicação legítima de cláusula legal supletiva (art. 22, §2o, EOAB), e não de substituição da vontade das partes, sendo incabível falar em ofensa à autonomia privada ou em intervenção indevida.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
o
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025